Tribunal: STF
Processo: RE 1450920
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA REAJUSTE DE PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL 14.016/2010. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM FAVORÁVEL À TESE DEFENDIDA PELOS PRÓPRIOS RECORRENTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.